Tribunal: TJBA
Processo: 8173622-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173622-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARINE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, JOAO MARCOS SILVA DURAES

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA JOHNSON & JOHNSON

Advogado(s)
:
ALDIGAIR WAGNER PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADOS DIGITALMENTE. VALIDADE DOS DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os instrumentos de confissão de dívida apresentados nos autos foram assinados digitalmente, com certificação válida, demonstrando a anuência da Apelante e, por isso, possuem validade jurídica e eficácia probatória conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

A confissão de dívida tem natureza jurídica de novação, nos termos dos arts. 360 e seguintes do CC, não exigindo referência expressa ao contrato originário, desde que haja inequívoca manifestação de vontade e quantificação da obrigação, o que se verifica nos autos.

O vencimento antecipado da dívida encontra respaldo nas cláusulas contratuais pactuadas e foi justificado documentalmente, sendo legítima a cobrança dos encargos e multa de 10%.

A prova pericial contábil atestou a regularidade formal dos contratos e a compatibilidade das taxas de juros com a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não configurando abuso.

A taxa de 1,98% ao mês não ultrapassa significativamente a taxa média de 1,85% do mercado, e, segundo a jurisprudência do STJ (Tema 25 e Súmula 382), somente se configura abusividade quando ultrapassado 1,5 vezes a taxa média.

As instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme entendimento pacificado pelo STF (Súmula 596).

Inexistindo ilegalidade na cobrança ou nos encargos, não se admite restituição ou compensação de valores.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça deferida à Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8173622-97.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - CARINE JESUS DOS SANTOS

e,
como
Apelad
a

-
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA JOHNSON & JOHNSON
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/3